Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INSUFICIÊNCIA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, desde que aliada com outras provas produzidas nos autos.
2. O reconhecimento por fotografia não tem o condão de, por si só, fundamentar a condenação, principalmente por não estar corroborado por outros elementos de prova.
3. Tendo a vítima afirmado que o réu usava moletom verde quando do cometimento do crime e tendo sido preso com um moletom cinza, tal fato macula suposto reconhecimento realizado pela vítima.
4. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação pelo crime de ameaça, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
5. Apelação desprovida.